Tribunal: TJPA
Processo: 0819149-29.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819149-29.2022.8.14.0028

APELANTE: LUCAS GUIMARAES VIEIRA, RONIVON DIAS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
157, §2º-A, I, DO CP C/C ART. 12 DA LEI 10.826/2003
- ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE BUSCA DOMICILIAR – REJEITADA – ingresso domiciliar da força policial decorrente de permissivo legal pela situação de flagrância delitiva, constatada a partir de elementos anteriores à entrada da polícia no imóvel.

2)
NULIDADE DO RECONHEIMENTO DE PESSOAS EM SEDE POLICIAL
–

REJEITADA
- autoria delitiva comprovada não apenas pelo
reconhecimento pessoal

presencial perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. Precedente do STJ.

3)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO

– autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, o relatório da tornozeleira eletrônica do apelante e a prova oral produzida em juízo.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LUCAS GUIMARAES VIEIRA
,
inconformado com a sentença (ID – 19491113) prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 12 da Lei 10.826/2003.

Nas razões recursais (ID – 19491115), a defesa pugna preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante o ingresso dos policiais na residência do apelante, declarando a ilegalidade dessa medida. Adicionalmente, requer o reconhecimento da nulidade da condenação, alegando ofensa ao art. 226 do CPP. Com base nesses argumentos, solicita que seja decretada a absolvição do réu, fundamentando-se no princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID – 19491134), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

19490951) que no dia 12 de dezembro de 2022, por volta de 10h, o apelante adentrou o estabelecimento “Universo Materiais para Construção” portando uma arma de fogo e subtraiu, sob o emprego de violência e grave ameaça, o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 relógio, 02 anéis, além de um celular pertencente à vítima Marcos Roberto Costa.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal e 14, da Lei nº 10.826/03 e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, pelos crimes previstos nos art. 157, §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 12 da Lei 10.826/2003, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR

Nas razões recursais, o apelante suscitou a nulidade das provas decorrentes do ingresso da força policial no domicílio do réu sob alegação de invasão domiciliar, no que não lhe assiste razão, sendo patente que o ingresso da polícia no domicílio do réu ocorreu dentro das hipóteses permissivas legais, uma vez constatada a situação de flagrância delitiva, observada a partir de elementos anteriores ao ingresso no imóvel.

In casu
, os policiais receberam informação que a moto que havia sido usada no crime havia sido emprestada para o apelante. Assim, os policiais empreenderam diligências até sua residência para apurar a veracidade das informações. Outrossim, observa-se que o apelante tentou se evadir assim que avistou a guarnição policial chegando em sua residência, circunstância que somada com as informações prestadas por Ronivon, configurou as fundadas razões.

Ressalta-se que no local foi encontrada a arma de fogo usada no crime, delito este considerado permanente. Assim, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, conforme disposto no art. 303 do CPP.

Dessa forma, verifica-se a legalidade da diligência que se mostra amparada pela situação de flagrância, prevista no art. 302 do CPP, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, ante o permissivo constitucional do art. 5º, XI, da CF.

2 - NULIDADE DO RECONHEIMENTO DE PESSOAS EM SEDE POLICIAL

Alega a defesa que o auto de reconhecimento

de pessoa formulado no inquérito policial, não obedeceu às regras do art. 226, do CPP. Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Ainda que não observadas as formalidades do art. 226 do CPP
, a autoria delitiva foi comprovada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento

formal.

A jurisprudência do STJ admite a condenação quando amparada em outros meios de prova, para além do reconhecimento de pessoas. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL -CP. ROUBO SIMPLES. AUTORIA DO DELITO. SUSTENTAÇÃO ORAL.NÃO CABIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE.INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVASCOLHIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No tocante à pretensão de sustentação no julgamento do agravo regimental, consoante art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ -RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em contrário. Por sua vez, na legislação vigente, registra-se que o art. 7º, § 2º-B, da lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. Sendo assim, descabida a sustentação oral em sessão de julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial.

2.

O acórdão recorrido concluiu pela autoria do delito imputado ao recorrente com base nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, destacando que, a partir das características físicas informadas, o réu foi preso e localizado pela polícia nas proximidades do local do fato e na posse do celular roubado, tendo sido reconhecido pela vítima. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 2.132.065/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

3 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial (ID – 19490922 - Pág. 4), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID – 19490922 - Pág. 10). Ademais, o relatório da tornozeleira eletrônica do apelante (ID - 97152906) e a da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, corroboram com os elementos colhidos no inquérito policial.

Em juízo, a vítima MARCOS ROBERTO COSTA, relatou que estava no seu local de trabalho por volta das 8h40min da manhã quando o assaltante entrou na loja portando uma arma de fogo e anunciou o assalto, ocasião em que ordenou que as vítimas tirassem suas joias e entregassem o dinheiro e seus celulares, empreendendo fuga logo em seguida em uma motocicleta. Segue narrando que um transeunte anotou a placa da moto e acionou a polícia militar, que obteve êxito em capturar o assaltante cerca de 40 minutos após o assalto, o qual foi capturado ainda na posse do armamento utilizado no crime. Ademais, a vítima afirmou que a polícia militar capturou 02 pessoas, mas que o assalto foi praticado por apenas um assaltante, de modo que não consegue reconhecer a segunda pessoa capturada pelos policiais (...).

Nesta esteira, a vítima MARIA DOS HUMILDES LIMA, relatou em juízo que estava na sua loja por volta das 08h40min quando o assaltante entrou portando uma arma de fogo e anunciou o assalto, ocasião em que ele ordenou que as vítimas entregassem as joias, dinheiro e seus aparelhos celulares, empreendendo fuga logo em seguida em uma motocicleta. Segue narrando que seus vizinhos anotaram a placa da motocicleta e acionaram a polícia militar, que por sua vez obteve êxito em capturar os acusados logo após o crime. Ademais, a vítima relatou que o assalto foi praticado por apenas 01 (uma) pessoa, e que só conseguiu reconhecer um dos acusados como sendo o assaltante, conforme reconhecimento realizado em delegacia, visto que um deles possuía características corporais muito semelhantes às do assaltante.

Outrossim, a testemunha MACKENZIE SILVA NOGUEIRA, policial militar, relatou em juízo que estava em rondas com sua guarnição quando foram acionados via NIOP para atender à uma ocorrência de um roubo em uma loja de materiais de construção, ocasião em que foram repassadas a placa da moto e as características do assaltante, razão pela qual fizeram uma consulta e obtiveram êxito em localizar a residência da proprietária da motocicleta, que era esposa do acusado RONIVON DIAS. Segue narrando que até a referida residência quando o acusado RONIVON chegou no local, ocasião em que ele informou para a guarnição que havia emprestado a referida motocicleta para o acusado LUCAS GUIMARÃES, bem como indicou a residência desse acusado aos policiais, razão pela qual a equipe empreendeu diligências até a casa de LUCAS e obtiveram êxito em encontrar uma arma de fogo em cima de uma cama, a qual foi reconhecida pela vítima como sendo a arma usada no crime.

Ademais, a testemunha AURINEY FERNANDO RODRIGUES, policial militar, relatou em juízo que foram acionados via NIOP para atender à uma ocorrência de roubo, ocasião em que foram repassados os dados da placa da motocicleta que havia sido usada pelo assaltante durante o crime, razão pela qual fizeram pesquisas e obtiveram êxito em localizar a residência do acusado RONIVON DIAS. Segue narrando que se deslocaram até a residência e capturaram o acusado RONIVON, ocasião em que ele informou para a guarnição que havia emprestado a motocicleta para o denunciado LUCAS GUIMARÃES, bem como indicou a residência do acusado, razão pela qual empreenderam diligências na residência de LUCAS e obtiveram êxito em capturar o acusado tentando se evadir do local. Ademais, após a captura do acusado, a testemunha relatou que fizeram buscas na casa de LUCAS GUIMARÃES para tentar recuperar os bens roubados das vítimas, ocasião em que conseguiram encontrar uma arma de fogo em cima de uma cama, além de uma pequena quantidade de droga.

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/11/2024